Tribunal: TJES
Processo: 5026940-70.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026940-70.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO FERNNANDO GUEDES BIRCHLER FINCK
RECORRIDO: VILA VELHA AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E INTERCAMBIO CULTURAL LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026940-70.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JOAO FERNNANDO GUEDES BIRCHLER FINCK.

RECORRIDO
: VILA VELHA AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E INTERCAMBIO CULTURAL LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERCÂMBIO. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL EXPRESSA EM CASO DE DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE TAXA DE CONSULTORIA SEM PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DEVIDA REVISÃO PARA REDUÇÃO PARCIAL DO VALOR RETIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, o autor alega que no ato da contratação de sua viagem de intercâmbio,

“Work Experience”, junto ao Réu, teria sido prometida devolução de 70% do valor pago em caso de cancelamento, mas no distrato foi surpreendido com retenção de valor superior. Pede, nestes termos, que a cláusula penal seja limitada a no máximo 20% do valor pago, de modo que seja condenada a restituir o valor de R$ 3.699,08 (três mil seiscentos e noventa e nove reais e oito centavos) ao consumidor, bem como a condenação ao pagamento de danos morais.

2.
A sentença julgou improcedente os pedidos autorais. Informado, o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. As questões em discussão no recurso interposto pelo autor consistem em saber se: (i) a cláusula penal de desistência contratual é validade e/ou abusiva; (ii) houve comprovação da promessa verbal de devolução de 70% do valor pago; (iii) a retenção contratual e a negativa de devolução configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Há parcial razão ao Recorrente. De início, vale esclarecer que embora sustente o Autor que as partes acertaram entre si a previsão de aplicação de multa em caso de descumprimento de cláusulas do contrato no importe de 30% sobre os valores pagos, não há nos autos qualquer comprovação nesse sentido. Pelo contrário, é possível identificar o contrato acostado pelo próprio autor, do qual manifesta expressa ciência e anuência, devidamente assinado pelas partes, com ajuste em sentido diverso.

5.
Nos termos do contrato ora em debate, considerando a modalidade de intercâmbio contratada (Modalidade
Placement
), de fato, há previsão de aplicação de cláusula penal (item 12.4 do contrato de ID 48741603) por desistência no importe de US$ 600,00 (seiscentos dólares), com possibilidade acréscimo de “
US$ 35,00 (trinta e cinco dólares) referente à taxa SEVIS e US$ 200,00 (duzentos dólares) referente a multa do sponsor de acordo com os termos e condições
”,
condicionada
à
“emissão do DS-2019,
ou
após a confirmação de contratação e/ou recebimento de uma oferta de trabalho
”.

6.
Consoante justificativa apresentada na peça contestatória, a multa aplicada pela desistência manifestada pelo Autor compreenderia o valor de US$

600,00 (seiscentos dólares) referente à despesas com “
Processamento, Inscrição e Reserva de Vaga do Programa
”, acrescido de US$ 129,00 (cento e vinte nove dólares) referente a “
Taxa de Consultoria
”, somando o total de US$ 729,00 (setecentos e vinte e nove dólares).

7.
Ocorre que a Recorrida não logrou êxito em comprovar o evento condicionante previsto no item 12.4 do contrato que justificasse a aplicação do acréscimo de US$ 35,00 (trinta e cinco dólares) referente à taxa SEVIS e US$ 200,00 (duzentos dólares) referente a multa do
sponsor
, e muito menos há previsão contratual quanto a aplicação do valor de US$ 129,00 (cento e vinte nove dólares) referente a “
Taxa de Consultoria
”, ônus que lhe competia na forma do art. 373 , II , do CPC, razão pela qual reputo como indevida por aplicação do art. 51 , IV , da Lei n. 8.078 /90.

8.
Outrossim, o montante de US$ 600,00 (seiscentos dólares), em comparação com o valor total do contrato, de US$ 2.399,00 (dois mil trezentos e noventa e nove dólares), não se revela abusivo, inclusive, em face do lapso temporal transcorrido entre a data da contratação e a data da manifestação do distrato, considerando o custo administrativo da recorrida no planejamento do programa, o que configura efetiva prestação de parte do serviço contratado.

9.
Por último, considerando tratar-se de contrato destinado a viagem de intercâmbio (viagem ao exterior), tem-se por razoável a previsão de custos e valores devidos na moeda do país destinatário (Estados Unidos), valendo ainda observar a existência de ajuste em contrato quanto a aplicação do câmbio na data em que ajustado o pagamento (itens 6.4 e 6.5) para conversão dos valores em moeda nacional, inclusive quanto ao câmbio aplicado por conta de eventual devolução de valores (item 6.6.), de modo que não se vislumbra qualquer irregularidade neste particular.

10.
Assim, aplicando a cotação de câmbio utilizada para fins de pagamento do valor de entrada pelo recorrente (R$ 5,50 por US$ 1,00), é devida a devolução ao Autor no valor de R$ 1.638,06 (mil seiscentos e trinta e oito reais e seis centavos), correspondente à diferença já convertida em reais (US$ 297,83) do valor pago de US$ 897,83 (oitocentos e noventa e sete dólares e oitenta e três centavos) menos a cláusula penal devida em decorrência do distrato, no valor de US$

600,00 (seiscentos dólares).

11.
Por sua vez, nota-se que o dano moral não se encontra configurado. Na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada ofensa à esfera moral da parte autora, na medida em que esta não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. Assim, o ato sentencial não merece reforma neste tópico.

IV. DISPOSITIVO

12.
Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedente em parte a demanda autoral, pelo que CONDENO o Requerido/Recorrido a pagar ao Autor/Recorrente o montante de R$ 1.638,06 (mil seiscentos e trinta e oito reais e seis centavos), com acréscimo de correção monetária desde o desembolso do valor e juros legais a partir da citação. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

13.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)